Tribunal: TCU
Processo: 045.670/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Miguel Borges de Oliveira Júnior, ex-prefeito do município de Miguel Alves/PI (gestões 2009-2012 e 2017-2020), contra o Acórdão 9617/2023-TCU-2a Câmara, alterado parcialmente pelo Acórdão 1206/2025-TCU-2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Reconsideração interposto por Miguel Borges de Oliveira Júnior, ex-prefeito do município de Miguel Alves/PI (gestões 2009-2012 e 2017-2020), contra o Acórdão 9617/2023-TCU-Segunda Câmara , alterado parcialmente pelo Acórdão 1206/2025-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei no 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do Recurso de Reconsideração interposto por Miguel Borges de Oliveira Júnior e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta decisão ao recorrente e aos demais interessados.